Tribunal: TJBA
Processo: 8064506-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064506-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA GCET. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE DEMANDAS COM TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por Sebastião Joaquim de Lima, no qual se pleiteava a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com reflexos em seus proventos de aposentadoria. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da litispendência com a Ação Ordinária nº 8001048-16.2021.8.05.0256, anteriormente ajuizada pelo mesmo autor, com pedido e fundamentos idênticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a litispendência entre o Mandado de Segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada, ambas propostas pelo mesmo autor com pedidos idênticos; (ii) avaliar se os embargos comportam efeitos infringentes, com a consequente extinção do Mandado de Segurança, sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos, desde que os vícios apontados influenciem no resultado do julgamento. 4. No caso em apreço, constatou-se omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da litispendência, diante da existência de ação ordinária anteriormente ajuizada (nº 8001048-16.2021.8.05.0256), com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, voltados à implementação Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% nos proventos do mesmo autor. 5. No caso concreto, restou comprovado que o impetrante já havia ajuizado Ação Ordinária com pedido de elevação da CET para 125% e pagamento das respectivas diferenças, com base na mesma fundamentação legal (art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014), contra o mesmo réu, representado pelos mesmos advogados, de modo que se evidencia a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência. 6. A litispendência deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que não haja trânsito em julgado, conforme art. 485, § 3º, do CPC, impondo-se a extinção do feito sem julgamento de mérito. 7. A duplicidade de ações com idêntico objeto, ainda que em ritos diversos, afronta os princípios da segurança jurídica e da eficiência processual, além de representar hipótese de fracionamento indevido, vedado pela Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que orienta o Judiciário a coibir a propositura de múltiplas demandas sobre a mesma relação jurídica. 8. Inviável, neste momento processual, a imposição de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de comprovação das hipóteses do art. 80 do CPC. 9. Diante da omissão configurada, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer a litispendência e extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A litispendência configura-se quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em trâmite, ainda que adotem ritos processuais distintos. 2. A existência de ação ordinária com objeto idêntico ao de mandado de segurança impetrado posteriormente impõe a extinção deste último, sem resolução de mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8064506-91.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar extinto o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)